Tribunal: TJES
Processo: 5002837-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002837-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI registrado(a) civilmente como ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS IDÊNTICOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.”
(AgInt no AREsp 816.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

2)
O recorrente já havia interposto agravo instrumento, pleiteando a reforma do ato objeto do recurso pretérito, inclusive com as mesmas matérias abordadas em razões recursais, no qual já houve julgamento de agravo interno, também idêntico ao presente.

3)
Com efeito, o objurgado agravo de instrumento afronta o princípio da unirrecorribilidade, o qual estabelece que, manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma única decisão, resta impedido o conhecimento daquele interposto em segundo lugar, por força da preclusão consumativa.

4
)

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende, Pacífico Construções Ltda (Id 4572552), a reforma da decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, acolheu requerimentos formulados pelos agravados para determinar o pagamento de astreintes de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no prazo de 15 dias, sob pena de multa do art. 523 do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) prática de assédio processual por parte dos recorridos; (ii) necessidade de revogação da multa por impossibilidade de cumprimento da obrigação; (iii) a estipulação de prazo em dias corridos para cumprimento da decisão viola o art. 219 do CPC; (iv) dificuldade de cumprimento da exigência durante a pandemia de coronavírus; (v) ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo principal; (vi) possibilidade de modificação da decisão exequenda em sede recursal.

Como cediço, a interposição de recurso consiste em ônus processual da parte, sendo, portanto, regido pelo regime das preclusões.

Desse modo, o ajuizamento da peça recursal torna consumado o ato de recorrer, independentemente de ter sido realizado antes de escoado o prazo para a interposição do recurso, não sendo admitida a renovação ou aditamento da irresignação após o protocolo.

A esse respeito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO, DO QUAL NÃO SE CONHECE, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, 1.021, § 4º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. 2.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
3. Primeiro agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. Segundo agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp 1330879/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

No mesmo sentido é pacífica a orientação deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO INTEGRADORA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...] É sabido que o exaurimento da primeira instância apenas ocorre com a decisão relativa aos aclaratórios, e que, de qualquer modo, esta última decisão integra a sentença ora agravada. 3.
Constata-se que nos autos tombados sob o nº 0006367-48.2013.8.08.0014, o recorrente já havia se irresignado da sentença apresentando agravo por instrumento, situação que impõe o não conhecimento do recurso em testilha, sob pena de inaceitável violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, ante a ocorrência inequívoca da preclusão consumativa de todo o teor objeto da sentença integrada.
4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14139001193, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2013, Data da Publicação no Diário: 04/10/2013)

Na hipótese, verifica-se que o recorrente já havia interposto o agravo instrumento nº 5006067-28.2022.8.08.0000, pleiteando a reforma do ato objeto do presente recurso, inclusive com as mesmas matérias abordadas em razões recursais, o qual se encontra em fase de agravo interno pendente de julgamento.

Ocorre que, ante ao não conhecimento do mencionado agravo, o magistrado a quo apenas repetiu a ordem anteriormente determinada, tendo o agravante recorrido novamente por meio do recurso em apreço.

Dessarte, resta configurada a preclusão consumativa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO INADMITIDO ART. 932 INCISO III DO CPC/2015 NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL PRECLUSÃO CONSUMATIVA APRESENTADO RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o artigo 932, inciso III, do CPC/15, incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissíveis. 2. A melhor doutrina ensina que a preclusão é fator de eficiência, ordem, garantia e isonomia, na medida em que garante a segurança jurídica necessária às partes, não obstante, por vezes, pareça por demais severa. 3. No caso concreto, os agravantes apresentaram recurso de apelação na origem e, posteriormente, interpuseram o presente agravo de instrumento e, em seguida, pugnaram pela desistência do apelo. 4.
Diferentemente do que pretendem os recorrentes, mesmo o recurso que não preencha os requisitos de admissibilidade é capaz de ensejar a preclusão consumativa. 5. A preclusão, pois, é afastada em casos expressamente previstos no ordenamento processual, como ocorre, a título de exemplo, com o requisito do preparo, onde o legislador, ao prever a possibilidade de complementação, impede a incidência da preclusão consumativa. 6. Nessa linha, também é o posicionamento firmado junto ao e. Superior Tribunal de Justiça, que por vezes preceitua que A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
(STJ - AgInt no AREsp 1113200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 13/09/2018). Precedentes do e. TJES. 7. A desistência do recurso anterior não autoriza a interposição de outro recurso em face da mesma decisão, ainda que dentro do prazo recursal, como defende o agravante. 8. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035199004603, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC/15,
não conheço do recurso, por ausência de cabimento.

Como visto, a decisão monocrática não conheceu do recurso, haja vista que
o recorrente interpôs contra a mesma decisão

dois
agravos de instrumento com alegações
idênticas
, sendo que no recurso cadastrado sob o nº

5006067-28.2022.8.08.0000
(primeiro recurso) também fora interposto agravo interno idêntico ao presente, o qual já fora julgado, consoante certidão Id 5147367 daquele feito.

Nesse contexto, a pretensão deduzida no agravo de instrumento ora objurgado
afronta o princípio da unirrecorribilidade
, o qual estabelece que, manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma única decisão, resta impedido o conhecimento daquele interposto em segundo lugar, por força da preclusão consumativa.

Do mesmo modo, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.”
(AgInt no AREsp 816.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

Portanto, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão de inadmissão do recurso pretérito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
recurso

e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.